Tribunal: TJSP
Processo: 0154769-11.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Ação Monitória – Cheques emitidos em 1998 e 1999 – Monitória ajuizada em 2010 – Prescrição reconhecida – Sentença de extinção do feito, nos termos do art. 487, II do CPC/2015 - Irresignação do autor – Prazo prescricional vintenário na vigência do Código Civil/1916 – Prazo prescricional reduzido para 05 anos com o advento do Código Civil/2002, nos termos do art. 206, §5o, I – Observância da regra

Ementa:
Ação Monitória – Cheques emitidos em 1998 e 1999 – Monitória ajuizada em 2010 – Prescrição reconhecida – Sentença de extinção do feito, nos termos do art. 487, II do CPC/2015 - Irresignação do autor – Prazo prescricional vintenário na vigência do Código Civil/1916 – Prazo prescricional reduzido para 05 anos com o advento do Código Civil/2002, nos termos do art. 206, §5o, I – Observância da regra de transição estabelecida no art. 2.028 do CC/2002 – Não tendo decorrido mais da metade do prazo prescricional do código anterior, aplica-se o prazo de 05 anos do art. 206, §5o, I, do CC/2002, contado da vigência do novo Código Civil (11.01.2003) – Ação monitória prescrita, porquanto proposta em 2010 – Súmula n. 503 do C. STJ e n. 18 deste E. TJSP - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000140014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0154769-11.2010.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JORGE
AUGUSTO FONSECA, são apelados PATRICIA HELENA ZANATTA e
THEREZINHA BONINI ZANATTA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0154769-11.2010.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 0154769-11.2010.8.26.0100
Apelante: Jorge Augusto Fonseca
Apelados: Patricia Helena Zanatta e Therezinha Bonini Zanatta
Comarca: São Paulo
Voto n. 8949
Ação Monitória – Cheques emitidos em 1998 e 1999 –
Monitória ajuizada em 2010 – Prescrição reconhecida –
Sentença de extinção do feito, nos termos do art. 487, II do
CPC/2015 - Irresignação do autor – Prazo prescricional
vintenário na vigência do Código Civil/1916 – Prazo
prescricional reduzido para 05 anos com o advento do
Código Civil/2002, nos termos do art. 206, §5o, I –
Observância da regra de transição estabelecida no art.
2.028 do CC/2002 – Não tendo decorrido mais da metade
do prazo prescricional do código anterior, aplica-se o prazo
de 05 anos do art. 206, §5o, I, do CC/2002, contado da
vigência do novo Código Civil (11.01.2003) – Ação
monitória prescrita, porquanto proposta em 2010 – Súmula
n. 503 do C. STJ e n. 18 deste E. TJSP - Sentença mantida
– RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de ação monitória ajuizada por JORGE AUGUSTO
FONSECA em face de PATRÍCIA HELENA ZANATTA e THEREZINHA BONNI,
aduzindo que é credor da importância de R$ 4.000,00, consubstanciada em 4
cheques inadimplidos no valor de R$ 1.000,00 cada.
A r. sentença julgou: (i) extinto o feito, sem resolução de mérito,
com relação a corré Therezinha, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015, por
falta de legitimidade passiva; (ii) extinta a demanda, com julgamento de mérito,
nos termos do art. 487, II, do CPC/2015, no tocante a corré Patrícia, diante da
prescrição da pretensão da parte autora. Em razão da sucumbência, condenou o
requerente ao enfrentamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
O demandante recorre às fls. 404/410, defendendo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0154769-11.2010.8.26.0100 -Voto no
3
inocorrência de prescrição.
Contrarrazões às fls. 419/431.
É o relatório.
O inconformismo não comporta acolhimento.
A presente ação monitória baseia-se nos cheques n. 100030,
100032, 000071 e 000072, emitidos em 25.11.1998, 10.01.1999, 10.02.1999 e
10.03.1999, respectivamente, todos no importe de R$ 1.000,00 (fls. 15/16).
Todavia, o seu ajuizamento se deu tão somente aos 02.07.2010 (fls. 01).
Pois bem; tratando-se de monitória fundada em cheques e outros
documentos particulares representativos de dívida, sem eficácia executiva, o prazo
prescricional para o ajuizamento da ação, a partir de 11.01.2003, quando entrou
em vigor o Código Civil atual, é aquele previsto no art. 206, §5o, I, do CC/2002:
“Prescreve:
§5o Em cinco anos:
I a pretensão de cobrança de dívida líquida
constante de instrumento público ou particular”.
Aliás, com relação ao prazo prescricional de ação monitória
ajuizada contra o emitente de cheque, foi editada a Súmula n. 503 do Superior
Tribunal de Justiça: “O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do
emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à
data de emissão estampada na cártula”.
No mesmo sentido é a orientação deste Egrégio Tribunal:
“Exigida ou não a indicação da causa subjacente, prescreve em cinco anos o crédito
ostentado em cheque de força executiva extinta (Código Civil, art. 206, §5o, I)”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0154769-11.2010.8.26.0100 -Voto no
4
Súmula n. 18.
Na hipótese em testilha, observa-se que os cheques em questão
foram todos emitidos nos anos de 1998 e 1999, quando então vigorava o Código
Civil de 1916, o qual estipulava prazo prescricional de 20 anos (art. 177).
Diante desse cenário, em que o prazo prescricional se iniciou na
vigência da lei anterior, de rigor observar a seguinte regra de transição
estabelecida no art. 2.028 do CC/2002: “Serão os da lei anterior os prazos, quando
reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver
transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”.
Emitidos os cheques que embasam a monitória em 1998 e 1999,
certo é que, quando da entrada em vigor do Novo Código Civil, em 2003, ainda não
havia transcorrido mais da metade do prazo vintenário, motivo pelo qual se torna
aplicável o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do
CC/2002, contado a partir da sua vigência (11.01.2003).
Nesse sentido, eis precedente do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
INSTRUMENTO
DE
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA.
PRESCRIÇÃO.
INTERPRETAÇÃO
DA
REGRA
DE
TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL.
TERMO INICIAL: DATA DA ENTRADA EM VIGOR DO
NOVO CÓDIGO. PRECEDENTES. ATO SUPOSTAMENTE
PRATICADO COM EXCESSO DE PODERES PELO
ADMINISTRADOR. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULA DO ESTATUTO DA SOCIEDADE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 5/STJ. 1.- Pacífica a
jurisprudência dessa Corte no sentido de que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0154769-11.2010.8.26.0100 -Voto no
5
havendo redução do prazo, o termo inicial da
prescrição será fixado na data da entrada em vigor
do novo Código Civil. Interpretação do art. 2.028 do
Código Civil. 2. Omissis. 3.- Agravo Regimental a que
se nega provimento” (AgRg no AREsp 488895/SP, Rel.
Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. em 22.05.2014).
Portanto, de fato, quando proposta a ação monitória, em
02.07.2010, já havia se consumado o prazo prescricional quinquenal.
Dessa forma, exaurido o prazo prescricional, de rigor a
manutenção da r. sentença vergastada.
Não discrepando desse posicionamento, eis precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Monitória

Decisão indeferiu a justiça gratuita e afastou
teses de prescrição e de excesso de cobrança
Pessoa física
Antes de indeferir a justiça
gratuita, necessário oportunizar-se à agravante
a comprovação da alegada hipossuficiência
Inteligência do art. 99, §2o, do NCPC

Presunção
relativa
não
infirmada
-
Hipossuficiência comprovada - Cheque prescrito
Aplicação da prescrição quinquenal (art. 206, §
5o, I do CC e súmula 503 do STJ) Jurisprudência
do STJ - Prescrição consumada - Recurso
provido, julgando-se extinto o processo, com
resolução de mérito (art. 487, II, do NCPC)”
(Agravo
de
Instrumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0154769-11.2010.8.26.0100 -Voto no
6
2236346-39.2017.8.26.0000;
Rel.
Des.:
Francisco Giaquinto; 13a Câmara de Direito
Privado; j. 23/02/2018);
“PRESCRIÇÃO
A cobrança, via ação de
conhecimento
ou
monitória,
fundada
em
duplicata, sem eficácia de título executivo
extrajudicial, emitida na vigência do CC/2002,
está
sujeita
à
prescrição
quinquenal,
estabelecida no art. 206, § 5o, I, do CC/2002,
para "pretensão de cobrança de dívidas líquidas
constantes de instrumento público ou particular"
- O termo inicial de fluência do prazo
prescricional para a cobrança judicial de título
de crédito, sem eficácia executiva, via ação de
conhecimento ou monitória, é o dia seguinte ao
do vencimento do título, e, no caso de cheques à
da data estampada na cártula, e não a do
término do prazo prescricional para a ação
cambiária de execução - Protesto cambial
posterior de 11.01.2003, data da vigência do
CC/2002, nos termos de seu art. 2.044,
interrompe a fluência do prazo prescricional,
uma vez que o disposto no art. 202, III, do
CC/2002, não tem aplicação retroativa
Na
espécie, consumou-se a prescrição, visto que a
ação foi proposta após o prazo de cinco anos
contados da data do protesto dos títulos, causa
interruptiva da prescrição - Consumada a
prescrição quinquenal para cobrança judicial das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0154769-11.2010.8.26.0100 -Voto no
7
duplicatas objeto da ação, de rigor, a
manutenção da r. sentença, que julgou extinto o
processo, com resolução do mérito, com base no
art. 206, §5o, I, do CC, e 487, II, do CPC/2015.
Recurso
desprovido”
(Apelação
1067165-19.2015.8.26.0100; Rel. Des.: Rebello
Pinho; 20a Câmara de Direito Privado; j.
19/03/2018).
Tendo em vista o disposto no art. 85, § 2o, I a IV, e § 11, do
CPC/2015, majoram-se os honorários sucumbenciais, já abrangidos os recursais, a
15% sobre o valor da causa.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Por todo o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica